Tribunal: TJMT
Processo: 1012992-27.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012992-27.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Extorsão, Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS RAMOS - CPF: 004.823.541-51 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (IMPETRANTE), MAXIMO FRUTUOSO CONSTANTINO - CPF: 049.808.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DA HORA - CPF: 022.230.891-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA - PRISÃO TEMPORÁRIA - DECISÃO CONSTRITIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - GARANTIA DA COLHEITA DE PROVAS - CUSTÓDIA TEMPORÁRIA -

IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA AS INVESTIGAÇÕES - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADO DO TJMT - PRISÃO JUSTIFICADA - REVOGAÇÃO DA
CUSTÓDIA TEMPORÁRIA
NÃO AUTORIZADA - ENTENDIMENTO DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INAPLICABILIDADE - PREMISSA DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A prisão temporária está justificada na imprescindibilidade da medida para as investigações, bem como a presença de sérios indícios de envolvimento do paciente no delito em apuração (STJ, HC nº 284.814/MG; AgRg no HC nº 699.725/MG).

“Diante da presença dos requisitos previstos na Lei nº. 7.960/89, quais sejam, a presença de indícios do envolvimento do beneficiário no crime investigado e da imprescindibilidade da custódia para o término das investigações policiais [...], a autoridade judicial poderá decretar a prisão temporária, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.”
(TJMT, HC nº 138900/2012)

“Estando o decreto de prisão temporária devidamente fundamentada demonstrando efetiva necessidade da custódia do paciente [...] as supostas condições pessoais favoráveis do beneficiário não impedem a sua segregação temporária.”
(TJMT, HC nº 36761/2015)

Demonstrada a necessidade da prisão temporária de forma fundamentada e concreta, afigura-se
“incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas”
(STJ, AgRg no HC 663.109/PE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012992-27.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
MIRASSOL D’OESTE

IMPETRANTE(S): DR. WAGNER RICCI DA SILVA

PACIENTE(S): ANTONIO DOS SANTOS RAMOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANTONIO DOS SANTOS RAMOS contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, nos autos do incidente processual (NU 101621-33.2022.8.11.0011), que decretou a prisão temporária pelo cometimento, em tese, de violação de domicílio, roubo majorado e extorsão majorada - arts. 150,
caput,
157, § 2ª, II, § 2º - A, I e 158, § 1º, todos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que inexistem os requisitos da prisão temporária.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão temporária (ID 133876155), com documentos (ID 133876166/ID 133876168).

O pedido liminar foi indeferido (ID 134535676).

O Juízo singular prestou informações (ID. 134948162).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas Corpus – Violação de domicílio, extorsão majorada e roubo majorado – Prisão temporária decretada – Negativa de autoria – Impossibilidade de análise de questões meritórias – Assere que o decreto de prisão temporária carece de fundamentação idônea, já que não estão presentes os seus requisitos – Denota que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo possível responder ao processo em liberdade – Alegações improcedentes – Decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada, atendendo os dispositivos legais – Gravidade concreta do crime demonstrada, assim como a necessidade de prisão temporária do paciente e outro investigado para a elucidação dos crimes – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 136129669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O delegado de Polícia [Marcelo Ferreira de Menezes] representou pela
“prisão temporária e busca e apreensão com o respectivo afastamento de sigilo de dados em face de [...] ANTONIO DOS SANTOS RAMOS”
(ID 133876168).

O órgão do Ministério Público

de primeiro grau

manifestou favorável
“pela decretação da prisão temporária de [...] ANTÔNIO DOS SANTOS RAMOS, com escopo no art. 1º, incisos I e III, da Lei n.º 7.960/89, a princípio por 30 (trinta) dias; 2) pelo deferimento da busca e apreensão almejada; 3) pelo deferimento da quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos dos celulares apreendidos e aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos na operação, autorizandose, ainda, acesso ao integral conteúdo dos aparelhos (registro de chamadas, aplicativos e congêneres), oficiando-se à Excelentíssima Autoridade Policial para que encaminhe os objetos à POLITEC para tanto.”
(Elton Oliveira Amaral, promotor de Justiça - ID

133876168).

No dia 23.6.2022, Juízo singular decretou a prisão temporária do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Consta na representação pela decretação da prisão temporária a apuração dos crimes de roubo em concurso de pessoas e exercido com emprego de arma de fogo, e extorsão em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. Conforme narra a Autoridade Policial em síntese, a presente representação fora instaurada com base no boletim de ocorrência n. 2022.107372, o qual narra que 04 (quatro) pessoas dentre estas, um homem aparentemente portando arma de fogo teriam ameaçado a vítima Sérgio da Hora, devido um “desacordo comercial”. Narra a Autoridade Policial que Sérgio da Hora adquiriu da representada Rosângela Alves de Aquino uma corrente de ouro pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Ajustou-se que o pagamento seria em dinheiro de forma parcelada, tendo sido pagas, segundo a vítima, algumas parcelas. Posteriormente, Jurandir marido de Marcela (em tese a proprietária das joias vendidas por Rosangela), assumiu a cobrança da quantia restante, que foi feita mediante a prestação de serviços de construção (mão de obra) prestados pela vítima Sérgio. Aduz que nesse período, Sérgio realizou parte da obra, porém em momento posterior deixou de prestar serviço para Jurandir, quando então Rosangela passou a constranger Sérgio e sua esposa Valdirene da Silva Gimenez a pagar um valor acima do efetivamente devido. O levantamento das informações foi obtido pelos depoimentos da vítima Sérgio e da testemunha Valdirene, tendo sido juntados documentos relacionados ao fato comprovantes de pagamento do cordão, nota fiscal do pingente subtraído, projeto da obra em que Sérgio prestou serviços a Jurandir. Segundo consta, o Sérgio realizou a compra de 03 (três) correntes de ouro no total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que foram vendidas por Rosangela, que teria revendido as joias de Marcela, esposa de Jurandir. O início da cobrança aconteceu, em tese, no ano de 2021, entre os meses de novembro e dezembro, inclusive sob a suposta ameaça de Rosangela a Valdirene de que teria ido até o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS pegar os documentos de Valdirene para levar até o Fórum para realizar cobrança das joias e que isso acarretaria, segundo informado por Rosangela, a perda do benefício social do bolsa família. Posteriormente, no início de janeiro do corrente ano, sem autorização de Sérgio e Valdirene, Rosangela teria invadido seu domicílio e lá deixado uma carta manuscrita avisando novamente da cobrança dos valores. Ato contínuo, na data de 15/02/2022, uma pessoa de nome “Edinho”, que a vítima Sérgio e sua esposa Valdirene afirmam desconhecer, teria se dirigido à casa de ambos em duas oportunidades fazendo a cobrança das joias, alegando serem suas, com os seguintes termos: “você vai pagar caro por isso”, caso o declarante não pagasse uma nota promissória apresentada por “Edinho”. Segundo os relatos, na data de 22/04/2022, por volta das 18h/19h, as pessoas de nomes Máximo Frutuoso (“Má” ou “Pezão”) e Antônio dos Santos, ambos reconhecidos pela vítima e testemunha, foram até a residência de Sérgio e lá apresentaram uma nota promissória no valor de R$ 4.000,00, alegando ser de Rosângela, com o fim de efetuar a cobrança do valor . Nessa oportunidade, o Antônio dos Santos Se dirigiu a Sérgio com os seguintes dizeres: “entra no carro que a gente vai na casa da Rosangela que você vai pagar por bem ou por mal”, enquanto Máximo disse: “pega visão, sabe que você tá devendo, então tem que pagar” momento em que Sérgio disse que não iria e logo então apareceu sua esposa Valdirene explicando que quem estava pagando o débito da dívida era a pessoa de nome Jurandir, pelo qual a vítima Sérgio teria acordado a prestação de serviços em troca do pagamento da corrente que teria cobrado de Rosângela. De acordo com Valdirene, foi explicado aos “cobradores” Máximo e Antônio dos Santos que faltavam apenas R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), e que a promissória que Máximo teria apresentado era de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), informando que não tinha assinado o título e que não tinha conhecimento do documento, alegando que o valor total da dívida era de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Feito esse esclarecimento, os “cobradores” MÁXIMO e Antônio Dos Santos foram embora e retornaram aproximadamente 30 minutos depois, desta vez na companhia de Rosângela e Marcela, dizendo que agora Sérgio teria que acertar a dívida.

Após Máximo e Antônio dos Santos se dirigirem até vítima cobrando novamente o pagamento, a testemunha Valdirene afirmou que Rosângela disse “eu quero que você pague agora”, quando então o Antônio dos Santos, mediante violência física (conforme laudo pericial) agarrou o cordão de ouro com um pingente de Sérgio e o arrancou de seu pescoço, enquanto Máximo tentou subtrair o documento de Sérgio referente ao projeto da obra que comprova ter trabalhado e compensado o valor pago a Jurandir, marido de Marcela. Ressalta a representação que Máximo, antes de tentar subtrair o documento, teria perguntado se o que Sérgio estava segurando seria o projeto da obra, já que Sérgio estava com um envelope com o projeto e referia-se a ele para explicar a prestação de serviço feito a Jurandir. Após a subtração do cordão e do pingente de ouro, ambos os criminosos foram em direção ao automóvel Gol VW, geração, branco, com o início da placa OBN, que estavam de posse, quando então a vítima Sérgio conseguiu segurar Máximo e entrar em luta corporal, momento em que o Antônio dos Santos proferiu as seguintes palavras: “atira nesse desgraçado Má”; momento em que MÁXIMO, aparentemente portando arma de fogo, colocou a mão em cima da cintura como se estivesse armado.

Neste sentido a Autoridade Policial por meio dos elementos de prova coletados, apresenta fortes indícios da autoria delitiva dos representados Máximo Frutuoso Constantino e Antônio dos Santos Ramos no intuito de extorquir a vítima e posteriormente rouba-la. Analisando aos autos, verifico que a materialidade delitiva se encontra evidência através do boletim de ocorrência, laudo pericial exame de corpo de delito de Sergio da Hora, termos de declaração, termos de reconhecimento fotográfico, termo de apreensão e relatório de investigação. Com relação às fundadas razões de participação dos representados Máximo Frutuoso Constantino, Antônio dos Santos Ramos e Rosângela Alves de Aquino, nos delitos em apuração, ressalta-se que os representados estavam juntos no momento de cobrar a suposta divida da vítima, ocasião em que a Sérgio entrou em luta corporal com Máximo, após ser subtraído sua corrente. Desse modo, é possível observar a existência de fundadas razões de autoria dos representados, as quais estão demonstradas diante dos relatos prestados pelos investigadores de polícia no relatório de investigação e declarações das testemunhas. A imprescindibilidade das investigações reside na necessidade de colheita de elementos probatórios para se apurar a suposta ligação entre os suspeitos, permitindo criar um robusto Assim sendo, presentes estão os seus pressupostos para a decretação da prisão temporária, a imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial e fundadas razões de autoria ou participação dos indiciados nos crimes violação de domicílio (art. 150, CP), extorsão majorada (art. 158, § 1º, CP) e roubo majorado (art. 157, § 2º , inciso II c/c § 2º-A, inciso I, CP). Pelas razões objetivas e certas, acima expostas, acolho a pretensão da autoridade policial, para, com fundamento no art. 1º, incisos I e III, alíneas “c, d”, e art. 2º, todos da Lei n. 7.960/89, c.c art. 1º, II, alínea “b”, art. 2º, § 4º, todos da Lei n. 8.072/90, por consequência, decreto a prisão temporária de Máximo Frutuoso Constantino e Antônio dos Santos Ramos, pelo prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período se extrema e comprovada a necessidade.”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito -
ID 133876168).

O mandado de prisão foi cumprido em 27.6.2022 (ID 133876168).

Pois bem.

O
Juízo singular elegeu a garantia da colheita de provas do inquérito como pressuposto para a decretação da custódia temporária, ao considerar “
a imprescindibilidade das investigações [...] na necessidade de colheita de elementos probatórios para se apurar a suposta ligação”
do paciente e mais 3 (três) suspeitos, os quais
“pairam fortes indícios”
de que terem
participado dos crimes de

violação de domicílio (CP, art. 150), extorsão majorada (CP, art. 158, § 1º) e roubo majorado (CP, (art. 157, § 2º , inciso II c/c § 2º-A, inciso I) contra a vítima Sérgio da Hora.

No caso, a prisão temporária está justificada na imprescindibilidade da medida para as investigações, bem como a presença de sérios indícios de envolvimento do paciente nos delitos em apuração (STJ, HC nº 284.814/MG, Relator Ministro Marco Aurélio Bellize - 23.4.2014; AgRg no HC nº 699.725/MG – Relatora: Min. Laurita Vaz - 4.11.2021).

Em sede de prisão temporária, não se exige
“farta resenha probatória em desfavor da pessoa que está sujeita a investigação”
(ZAGALLO, Rogério Leão. Prisão provisória: razoabilidade e prazo de duração. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005, p. 83), mas a descrição de elementos fáticos relativos às suspeitas, de modo a permitir a análise da necessidade da segregação para se concluir as investigações.

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“Diante da presença dos requisitos previstos na Lei nº. 7.960/89, quais sejam, a presença de indícios do envolvimento do beneficiário no crime investigado e da imprescindibilidade da custódia para o término das investigações policiais [...], a autoridade judicial poderá decretar a prisão temporária, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.”
(HC nº 138900/2012)

Assim sendo, os indicativos de envolvimento do paciente nos fatos criminosos e a necessidade de conclusão das investigações autorizam a prisão temporária.

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que
“o paciente foi ‘escolhido/contratado’ como cobrador por Rosângela justamente por ela saber de seu histórico criminal (que inclui uma condenação por crime patrimonial – Processo nº 4569- 72.2016.8.11.0011, além de registros criminais por ameaça, roubo, sequestro e cárcere privado), sendo ele pessoa conhecida no município de Mirassol D’Oeste por sua periculosidade, o que revela que pode interferir ativamente nas investigações, seja na coação de testemunhas, seja em intimidações contra a vítima e seus familiares”
, como bem pontuado pelo i. procurador de Justiça (José de Medeiros – ID 136129669).

Nesse contexto, as medidas cautelares afiguram-se insuficientes.

Enfim, “
tendo a necessidade da prisão temporária sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas”
(STJ, AgRg no HC 663.109/PE, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 28.5.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022